Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO E INJÚRIA QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. Deve ser reconhecida a materialidade e a autoria do crime de vias de fato e de injúria qualificada, quando relatado pela vítima de forma segura e harmônica, sobretudo diante dos boletins de ocorrência pretéritos, registrados pela vítima contra o agressor, reforçando seu comportamento violento e destemperado. A injúria qualificada resta demonstrada, ante a comprovação de que, ao tempo do fato, a vítima já era transexual, adotando o tratamento masculino, de modo que os xingamentos a ela direcionados revelam a intenção de discriminação relacionada à identidade de gênero. Demonstrada a culpabilidade da ré e os danos causados à vítima, físicos e emocionais, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e ofendem direitos da personalidade, não há dúvida que a indenização pleiteada é cabível, eis que foi observada a razoabilidade e a proporcionalidade na fixação.